Tribunal: STF
Processo: HC 98702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 


1. A superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. 




2. Necessidade da custódia cautelar evidenciada pela periculosidade do Paciente e pelo uso de identidade falsa no momento da abordagem policial. Fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção da prisão preventiva. 




3. Habeas corpus prejudicado.